Tribunal: TJMT
Processo: 1033261-32.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033261-32.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[AGUIA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 08.701.264/0002-65 (APELANTE), PRICILA MOREIRA - CPF: 088.749.799-32 (ADVOGADO), MATHEUS SCREMIN DOS SANTOS - CPF: 033.552.079-00 (ADVOGADO), GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA - CNPJ: 07.420.132/0001-11 (APELADO), HUMBERTO ROSSETTI PORTELA - CPF: 884.898.506-82 (ADVOGADO), IGOR GOES LOBATO - CPF: 048.203.546-39 (ADVOGADO), DANIEL RAUL PACHECO - CPF: 106.207.829-27 (ADVOGADO), GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA - CNPJ: 07.420.132/0001-11 (APELANTE), HUMBERTO ROSSETTI PORTELA - CPF: 884.898.506-82 (ADVOGADO), IGOR GOES LOBATO - CPF: 048.203.546-39 (ADVOGADO), AGUIA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 08.701.264/0002-65 (APELADO), DANIEL RAUL PACHECO - CPF: 106.207.829-27 (ADVOGADO), MATHEUS SCREMIN DOS SANTOS - CPF: 033.552.079-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA CONTRATUAL – PRELIMINAR DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E DE JULGAMENTO “EXTRA PETITA” – PRELIMINARES REJEITADAS – RESCISÃO CONTRATUAL – PEDIDO DE NÃO PAGAMENTO DA MULTA, EM VIRTUDE DA PANDEMIA (COVID-19) – APLICAÇÃO DA TEORIA DA IMPREVISÃO – VIABILIDADE DA REVISÃO DO CONTRATO - MINORAÇÃO DA MULTA EM 50% - OBSERVÂNCIA À PROPORCIONALIDADE ACERCA DO NEGÓCIO – SUCUMBÊNCIA RECÍPRORA CONSIDERADA PERTINENTE - SENTENÇA MANTIDA – APELOS DESPROVIDOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO SUBSIDIÁRIO (REDUÇÃO DA MULTA RESCISÓRIA) – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

Verificando-se que as razões de ambos os apelos são suficientes ao recebimento pelo Juízo “ad quem”, tendo em vista que é possível a análise dos pedidos, atentando-se às teses levantadas, as quais pretendem a reforma da sentença, há que ser rejeitada a preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade.

Tendo em vista que a causa de pedir abrange os fatos e o direito expostos, e que houve a análise acerca de onerosidade contratual, não há falar em julgamento diverso do pedido, pelo simples fato de ser reduzida em 50% o valor da multa por rescisão antecipada do contrato de locação, sobretudo porque constou no pedido a fixação dentro dos limites da razoabilidade.

“(...) As dificuldades subjetivas da locatária em razão do fechamento o comércio durante o período da pandemia não podem ser totalmente impostas ao locador mediante o afastamento da cobrança de aluguéis e da multa relativa à rescisão antecipada do ajuste, pois este também foi vítima da conjuntura econômica adversa instaurada na época. (...) ”. (TJMG – Apelação Cível n. 1.0000.23.069139-6/001 – Relatora: Desa. Cláudia Maia – julgado em 31-08-2023, publicado em 31-08-2023).

Em havendo sucumbência recíproca, exatamente em metade do que foi requerido na inicial, mostra-se viável a fixação em (50% para cada litigante) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Ausentes os vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, os quais visam somente a rediscussão de julgado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
AGUIA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA (FRANQUEADA CVC),
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, à unanimidade,
DESPROVEU
os Recursos, mantendo a sentença que, nos autos de Ação anulatória de multa contratual c/c pedido e tutela de uagenia no 1033261-32.2020.8.11.0041, proposta por
ÁGUIA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA – FRANQUEADA CVC
, contra
GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para determinar a redução em 50% (cinquenta por cento) do valor da multa pela rescisão antecipada do contrato de locação. E em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes igualmente (50% para cada) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Em síntese, a Embargante alega que ocorreu omissão “(...) pois em leitura das laudas, verificou-se que não houve análise do pedido subsidiário de reforma da sentença para redução da multa rescisória em 3 vezes o valor do aluguel mínimo (páginas 7-8 do recurso de apelação de ID 224268221). Veja que este pedido subsidiário é permitido dentro dos fundamentos do acórdão, que reconheceu a aplicação da teoria da imprevisibilidade e da observância das necessidades também da parte requerida para equilíbrio contratual. E nesse ponto, com máximo respeito, o acórdão não analisou no mérito, apenas em sede preliminar de julgamento extra petita”.

Requer “(...) o recebimento dos aclaratórios, a fim de sanar a omissão apontada e, consequentemente, aplicar os efeitos modificativos para adequar a decisão ao pedido subsidiário formulado nas razões da apelação cível interposta pela embargante”.

Em contrarrazões, pugna-se pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por
AGUIA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA (FRANQUEADA CVC),
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível de Direito Privado que, à unanimidade,
DESPROVEU
os Recursos, mantendo a sentença que, nos autos de Ação anulatória de multa contratual c/c pedido e tutela de uagenia no 1033261-32.2020.8.11.0041, proposta por
ÁGUIA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA – FRANQUEADA CVC
, contra
GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para determinar a redução em 50% (cinquenta por cento) do valor da multa pela rescisão antecipada do contrato de locação. E em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes igualmente (50% para cada) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Foi lançada a seguinte ementa:

“RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA CONTRATUAL – PRELIMINAR DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E DE JULGAMENTO “EXTRA PETITA” – PRELIMINARES REJEITADAS – RESCISÃO CONTRATUAL – PEDIDO DE NÃO PAGAMENTO DA MULTA, EM VIRTUDE DA PANDEMIA (COVID-19) – APLICAÇÃO DA TEORIA DA IMPREVISÃO – VIABILIDADE DA REVISÃO DO CONTRATO - MINORAÇÃO DA MULTA EM 50% - OBSERVÂNCIA À PROPORCIONALIDADE ACERCA DO NEGÓCIO – SUCUMBÊNCIA RECÍPRORA CONSIDERADA PERTINENTE - SENTENÇA MANTIDA – APELOS DESPROVIDOS.

Verificando-se que as razões de ambos os apelos são suficientes ao recebimento pelo Juízo “ad quem”, tendo em vista que é possível a análise dos pedidos, atentando-se às teses levantadas, as quais pretendem a reforma da sentença, há que ser rejeitada a preliminar de afronta ao princípio da dialeticidade.

Tendo em vista que a causa de pedir abrange os fatos e o direito expostos, e que houve a análise acerca de onerosidade contratual, não há falar em julgamento diverso do pedido, pelo simples fato de ser reduzida em 50% o valor da multa por rescisão antecipada do contrato de locação, sobretudo porque constou no pedido a fixação dentro dos limites da razoabilidade.

“(...) As dificuldades subjetivas da locatária em razão do fechamento o comércio durante o período da pandemia não podem ser totalmente impostas ao locador mediante o afastamento da cobrança de aluguéis e da multa relativa à rescisão antecipada do ajuste, pois este também foi vítima da conjuntura econômica adversa instaurada na época. (...) ”. (TJMG – Apelação Cível n. 1.0000.23.069139-6/001 – Relatora: Desa. Cláudia Maia – julgado em 31-08-2023, publicado em 31-08-2023).

Em havendo sucumbência recíproca, exatamente em metade do que foi requerido na inicial, mostra-se viável a fixação em (50% para cada litigante) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Direto ao ponto.

Da simples leitura das ponderações do recurso, não há falar em vício do acórdão, mas sim tentativa de rediscutir o julgado, que foi desfavorável aos interesses do Autor/Embargante.

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, não há vícios a serem sanados, eis que, no caso, o acórdão fez constar expressamente a impossibilidade de redução da multa contratual.

Convém, portanto, transcrever parte do voto:

“
V O T O – PRELIMINAR DE JULGAMENTO “EXTRA PETITA”.

Objetivamente, não há julgamento “extra petita”; mas sim decreto sentencial dentro dos limites da propositura da ação, observando-se a causa de pedir e o pedido.

Assim, tendo em vista que a causa de pedir abrange os fatos e o direito expostos, e que há análise acerca de onerosidade contratual, não há falar em julgamento diverso do pedido, pelo simples fato de ser reduzida em 50% o valor da multa por rescisão antecipada do contrato de locação, sobretudo porque constou no pedido que não fosse cobrada qualquer multa; ou subsidiariamente que fosse reduzida a multa, “(...) sendo fixada em 3 (três) meses o valor da locação
ou em valor que seja fixado por Vossa Excelência dentro dos limites da razoabilidade, pautado no melhor direito e jurisprudência acerca da realidade socioeconômica mundial”.
(destaquei).

Desse modo,
REJEITO
também a preliminar de julgamento “extra petita”.

V O T O – MÉRITO.

O objeto destes apelos é analisar e dirimir se merece ou não reforma a sentença que, nos autos de Ação anulatória de multa contratual c/c pedido e tutela de uagenia no 1033261-32.2020.8.11.0041, proposta por
ÁGUIA TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
contra
GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para determinar a redução em 50% (cinquenta por cento) do valor da multa pela rescisão antecipada do contrato de locação. E em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes igualmente (50% para cada) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Desde logo, posiciono-me pelo desprovimento de ambos os recursos.

Não há falar em prevalência do “pacta sunt servanda”, ante ao cenário catastrófico de ordem mundial, provocado pela PANDEMIA COVID-19, o qual, sem sombra de dúvidas, afetou diretamente as atividades econômicas/empresariais/financeiras dos litigantes.

Dentro dessa ótica, é inquestionável a aplicação da teoria da imprevisão.

E, por consequência, é irretocável a sentença que considerou viável a revisão de contrato, ante à excepcionalidade e imprevisibilidade da pandemia viral (COVID-19), mostrando-se essencial o estabelecimento de equilíbrio nas relações negociais.

A esse respeito disse a sentença:

“(...) As partes firmaram contrato de locação de imóvel comercial em 31/10/2018, com termo final em 31/12/2023. A locatária, porém, desocupou a área objeto do contrato antes do término da locação, em 12 de agosto de 2020, id. 43780517.

Não se pode olvidar que à época da celebração do contrato não se cogitava a ocorrência de uma crise sanitária de tamanha proporção. O fato é que a pandemia causada pela Covid-19 impôs a decretação de estado de emergência e a adoção de medidas excepcionais, como a restrição na circulação de pessoas e o fechamento do comércio não essencial.

A nível estadual, o Decreto no 523, de 16 de junho de 2020, bem como a nível municipal o Decreto 7.849, de 20 de março de 2020, determinaram a implementação de restrições a fim de controlar a velocidade de disseminação do Covid-19, dentre elas o fechamento do comércio não essencial, a proibição de aglomerações, além de medidas de quarentena e diminuição de contato social.

Tais medidas impactaram gravemente o setor econômico e, portanto, as relações jurídicas, a exemplo das locações comerciais. Isso porque, com as restrições impostas ao comércio não essencial, seguiu-se uma redução significativa das receitas, dificultando o cumprimento de obrigações anteriormente assumidas pelos comerciantes.
In casu
, o fechamento do shopping center paralisou as vendas da requerente, como também proibiu momentaneamente a atividade turística, afetando diretamente o seu faturamento, o qual era determinante para o pagamento das despesas locatícias

A imprevisibilidade da pandemia causada pelo vírus SARS-CoV-2 e as consequências dela resultantes, em particular no meio econômico, eram imprevisíveis. Da mesma forma, resultou desproporcionalidade entre as prestações devidas e o momento de sua execução, tendo em vista a queda brusca nos rendimentos da parte autora, sobrevindo-lhe obrigação excessivamente onerosa, aplicando-se à hipótese a teoria da imprevisão, conforme o artigo 317 do Código Civil, que assim dispõe:

"Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação."

Reconhece-se que a revisão contratual consiste em medida excepcional, vigorando no Direito brasileiro o princípio da intervenção mínima e da força obrigatória dos contratos (
pacta sunt servanda
). Entretanto, tal medida faz-se necessária para restabelecer o equilíbrio contratual entre as partes, em razão da onerosidade excessiva ocorrida à requerente (locatária) por motivo de força maior.

Nesse sentido, a jurisprudência:

"AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. LOCAÇÃO COMERCIAL. Autor que pretende a suspensão dos aluguéis durante o período de pandemia da COVID-19, ou sua redução em 50%. Sentença de parcial procedência. Apelo de ambas as partes. Preliminar de sentença ultra petita. Não ocorrência. Sentença que respeitou os limites objetivos da demanda. Suspensão dos encargos moratórios e da possibilidade de ajuizamento de ação de despejo pela requerida que se trata de consequência natural da suspensão de exigibilidade dos aluguéis. Preliminar afastada. Mérito. Medidas governamentais que decretam fechamento temporário dos centros comerciais em razão da pandemia da COVID-19. Aplicação da teoria da imprevisão. Art. 317 do Código Civil. Necessidade de reequilíbrio da relação contratual. Redução do aluguel no percentual de 50% enquanto na fase vermelha ou outra que imponha a restrição de atividade posta a discussão, 40% para a fase laranja e 30% para a fase amarela, variando segundo a classificação local. Sentença reformada. Recurso da ré não provido e recurso do autor provido. (TJSP, Apelação no: 1035380-63.2020.8.26.0100, Relator(a): Mary Grün, 32a Câmara de Direito Privado, Data do julgamento: 23/02/2022, Data de publicação: 23/02/2022)

"Locação em Shopping - Pretensão à revisão contratual e anulatória de cobrança de aluguel – Julgamento Conjunto das ações – Parcial Procedência para que a partir da competência de março/2020 (vencimento em abril/20) até a competência outubro de 2020 (vencimento em novembro/2020), passe a autora a arcar com o pagamento de 50% do valor do aluguel mínimo garantido (fixo). Partes que mantém um contrato comutativo de execução continuada; Ocorrência de alteração imprevisível e extraordinária das condições dos negócios das partes em razão da pandemia e de fato do príncipe, o que ocasionou onerosidade excessiva, viabilizando a intervenção judicial na espécie – Sentença de Parcial Procedência Mantida –Apelos Desprovidos." (TJSP, Apelação no 1017473-47.2020.8.26.0562 e no1004989-63.2021.8.26.0562, Relator(a): Ramon Mateo Júnior, 15a Câmara de Direito Privado, Data do julgamento: 15/02/2022, Data de publicação: 17/02/2022);

A revisão do contrato por onerosidade excessiva, por alterar os termos inicialmente ajustados de comum acordo entre as partes, deve ser aplicada levando-se em consideração as condições e particularidades de ambas as partes (e não apenas as da locatária), atendendo-se a sua função social (cf. artigo 421 do Código Civil). É fato que a crise econômica causada pela pandemia atingiu a locatária como a locadora, não se podendo imputar o gravame exclusivamente a uma das partes. Não se desconsidera, de outro lado, que, a par de não terem entendimentos coadunantes, é certo que a requerida realizou concessões e descontos à ré no decorrer do contrato, conforme comprova pelos ids. 43780505 e 43780493 – pág. 02, não sendo justo que arque com a isenção total da multa rescisória”.

Portanto, é escorreita a sentença que decidiu pela aplicação da teoria da imprevisibilidade – face à Pandemia COVID-19, que afetou, de forma drástica a vida de todos e dos negócios firmados no período e para o período em que ela acometeu a sociedade mundial.

Com esses apontamentos, conclui-se que o julgamento de procedência parcial muito bem ponderou a questão, inclusive porque, conforme frisado, a PANDEMIA COVID-19 afetou a todos: à parte autora, à parte requerida e a todos os cidadãos, de uma maneira ou de outra.

No caso específico desses autos, comungo com o entendimento de plausibilidade da redução em 50% do valor da multa por rescisão antecipada, posto que ela beneficia à parte Autora e não deixa de observar às necessidades também da parte Requerida.

Acerca da viabilidade da redução, colaciono o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PANDEMIA. COVID-19. TEORIA DA IMPREVISÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. EXTINÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. - Não se olvida a possibilidade de revisão de contrato de execução continuada ou diferida com fulcro na aplicação da teoria da imprevisão (art. 478, CC). Todavia, a incidência da mencionada regra está condicionada à prova de ocorrência de evento imprevisível, após a vigência do contrato, capaz de tornar excessivamente onerosa a prestação estabelecida em desfavor de uma das partes. - As dificuldades subjetivas da locatária em razão do fechamento o comércio durante o período da pandemia não podem ser totalmente impostas ao locador mediante o afastamento da cobrança de aluguéis e da multa relativa à rescisão antecipada do ajuste, pois este também foi vítima da conjuntura econômica adversa instaurada na época. (...)”. (TJMG – Apelação Cível n. 1.0000.23.069139-6/001 – Relatora: Desa. Cláudia Maia – julgado em 31-08-2023, publicado em 31-08-2023).

Feitas essas considerações, não há como alterar a disposição sucumbencial fixada na sentença, pois a imposição de pagamento de 50% do valor da multa por rescisão do contrato comtempla metade do que foi requerido (não cobrança da multa em sua totalidade).

Em sendo assim, prudente é a sucumbência recíproca, conforme dispôs a sentença combatida.

Diante disso,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os pedidos.

É como voto”. (negritei)

Portanto, não há falar em vícios, mas sim tentativa de rediscussão do julgado por meio de embargos, o que não é permitido, tendo em vista que a matéria foi tratada no sentido de que o pedido em questão nestes Embargos foi rejeitado.

Posto isto,
REJEITO
os embargos declaratórios.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025